Tribunal: TJBA
Processo: 8139511-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8139511-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVID SANTANA RAMOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA
.
VALIDADE DO TESTEMUNHO INDIRETO

(POR “OUVIR DIZER” – HEARSAY RULE), QUANDO TAL PROVA NÃO FOR PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL, PRECEDENTES DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM COMPETE A ANÁLISE DO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo provas concretas da materialidade delitiva e indícios de autoria, cabível a pronúncia dos Acusados.

2. Consabido que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada a respeito do chamado "hearsay testimony", ou testemunha de "ouvir falar", no sentido de que tais declarações não são suficientes para sustentarem uma condenação penal, ou para que o Acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Na hipótese em julgamento, no entanto, há depoimentos, em ambas as fase do processo, de pessoas muito próximas aos Acusados e à vítima, que relatam a possível autoria dos Recorridos no delito em questão, e que narraram acontecimentos por elas presenciados momentos antes e depois do crime, o que lhes dá significativo valor e credibilidade.

3. Em regiões habitadas por facções criminosas é comum que os moradores tenham receio de dar informações pertinentes às investigações de crimes, sob o risco de sofrerem represálias, como ocorreu neste caso, sobretudo em virtude de haver notícias de que a motivação dos crimes teria relação com o tráfico de drogas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Apelação n° 8031189-27.2022.8.05.0080, da Comarca de Salvador, sendo Apelante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados,
DAVID SANTANA RAMOS, WALLACE DE JESUS SANTOS
e
RENAN DA SILVA LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador
, .